Tribunal: STJ
Processo: 5012443-78.2025.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3073266 - SC
(2025/0394385-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARIA MARLI BERNS ABREU
ADVOGADA
: LARISSA DE OLIVEIRA - SC049683
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da Presidência que negou
provimento a agravo em recurso especial por impossibilidade de exame de matéria
constitucional e pela incidência da Súmula n. 284 do STF.
2. A controvérsia decorre de cumprimento de sentença em que foram rejeitadas as
alegações de nulidade e de prescrição em exceção de pré-executividade.
3. No recurso especial, alegou-se nulidade por ausência de intimação válida, além
da prescrição do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) verificar se o recurso especial indicou
violação de normas infraconstitucionais; (ii) definir se há nulidade de intimação;
(iii) saber se ocorreu a prescrição por ausência de ato válido de intimação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não compete ao STJ apreciar alegação de violação de dispositivo da
Constituição Federal.
6. A ausência de indicação dos dispositivos legais supostamente violados, apta a
amparar, de forma específica, a tese jurídica desenvolvida, inviabiliza o
conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA55324117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:09
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: f34839bb-b87e-46c6-8bc7-880cee24d762

7. Agravo interno desprovido.
1. Não compete ao STJ apreciar alegação de violação de
Tese de julgamento:
dispositivo da Constituição Federal. 2. A ausência de indicação dos dispositivos
legais supostamente violados, apta a amparar, de forma específica, a tese jurídica
desenvolvida, inviabiliza o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do
STF)”.
CF,
o, LV.
Dispositivo relevante citado:
art. 5
STJ, AgInt no REsp n.
relator
Jurisprudência relevante citada:
2.129.315/SC,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ,
19/8/2024;
EDcl no AgInt nos EDcl no
relator Ministro João Otávio
AREsp n. 2.431.807/PR,
de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
22/8/2024;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 2.100.901/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
2/9/2024;
AREsp n. 2.120.664/MG,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
19/9/2022;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp 2.455.799/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
19/08/2024;
AREsp n. 2.331.105/GO,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl
18/12/2023;
no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgados
AREsp n. 1.808.839/SE,
em 20/11/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
17/03/2026
23/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55324117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:09
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: f34839bb-b87e-46c6-8bc7-880cee24d762

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3073266 - SC (2025
/0394385-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARIA MARLI BERNS ABREU
ADVOGADA
: LARISSA DE OLIVEIRA - SC049683
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da Presidência que negou
provimento a agravo em recurso especial por impossibilidade de exame de matéria
constitucional e pela incidência da Súmula n. 284 do STF.
2. A controvérsia decorre de cumprimento de sentença em que foram rejeitadas as
alegações de nulidade e de prescrição em exceção de pré-executividade.
3. No recurso especial, alegou-se nulidade por ausência de intimação válida, além
da prescrição do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) verificar se o recurso especial indicou violação
de normas infraconstitucionais; (ii) definir se há nulidade de intimação; (iii) saber se
ocorreu a prescrição por ausência de ato válido de intimação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não compete ao STJ apreciar alegação de violação de dispositivo da Constituição
Federal.
Documento eletrônico VDA53600064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:42
Código de Controle do Documento: 4090c5df-951b-4564-af1d-8fb1b1521d88

6. A ausência de indicação dos dispositivos legais supostamente violados, apta a
amparar, de forma específica, a tese jurídica desenvolvida, inviabiliza o
conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
1. Não compete ao STJ apreciar alegação de violação de
Tese de julgamento:
dispositivo da Constituição Federal. 2. A ausência de indicação dos dispositivos
legais supostamente violados, apta a amparar, de forma específica, a tese jurídica
desenvolvida, inviabiliza o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do
STF)”.
CF,
o, LV.
Dispositivo relevante citado:
art. 5
STJ, AgInt no REsp n. 2.129.315/SC, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, EDcl
19/8/2024;
no AgInt nos EDcl no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.431.807/PR,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
22/8/2024;
REsp n. 2.100.901/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ,
2/9/2024;
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.120.664/MG,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
19/9/2022;
AREsp 2.455.799/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ,
19/08/2024;
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.331.105/GO,
Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
18/12/2023;
AREsp n. 1.808.839/SE,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgados em 20/11/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARIA MARLI BERNS
ABREU contra a decisão de fls. 142-143, que negou provimento ao agravo em
recurso especial por impossibilidade de exame de matéria constitucional e pela
incidência da Súmula n. 284 do STF.
Alega que o recurso especial apontou violação de lei federal
infraconstitucional, com indicação de dispositivos do Código de Processo Civil de
1973 (arts. 1o, 154, 220, 236, 238, 240, 247, 248 e 263) e do Código Civil (arts. 205
e 206, § 5o, I), não se restringindo a matéria constitucional.
Documento eletrônico VDA53600064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:42
Código de Controle do Documento: 4090c5df-951b-4564-af1d-8fb1b1521d88

Sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao afirmar que o
apelo tratou apenas de normas constitucionais, pois a controvérsia é de cunho
processual e material federal.
Afirma a nulidade de citação/intimação sob o CPC de 1973, por ausência
de intimação válida da sentença e do cumprimento de sentença, bem como a
irretroatividade do CPC de 2015, com reflexos na não interrupção da prescrição.
Aduz a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão executória em
razão da inexistência de ato válido de intimação que interrompesse o prazo.
Pontua que a competência do STJ se afirma pela discussão sobre a correta
aplicação da lei federal, sem pleito de violação direta da Constituição, e invoca
jurisprudência sobre isolamento dos atos processuais e nulidade de intimação/citação
para fins de interrupção da prescrição.
Requer seja reconsiderada a decisão agravada ou, não havendo retratação,
seja o agravo submetido ao colegiado.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença.
Decisão proferida em primeira instância rejeitou as alegações de nulidade
processual e de prescrição suscitadas em exceção de pré-executividade.
Interposto agravo de instrumento, o Tribunal
negou provimento ao
a quo
recurso, reconhecendo a validade da intimação realizada e afastando a prescrição
intercorrente.
Documento eletrônico VDA53600064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:42
Código de Controle do Documento: 4090c5df-951b-4564-af1d-8fb1b1521d88

Sobreveio recurso especial, em que a recorrente alegou nulidade por
ausência de intimação válida e a prescrição do débito.
II -
o,
Art. 5 LV, da Constituição Federal
Não compete ao Superior Tribunal de Justiça examinar a alegada violação
da Constituição Federal, por não se inserir em sua competência a apreciação de
ofensa a dispositivo constitucional (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.129.315/SC,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
19/8/2024,
22/8/2024)
Além disso, é inviável a atuação desta Corte em matéria reservada ao
Supremo Tribunal Federal, mesmo para fins de prequestionamento constitucional,
sob pena de contrariar as atribuições recursais estritamente delineadas pela
Constituição Federal (EDcl no AgInt nos EDcl no
relator
AREsp n. 2.431.807/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgados em
DJe de
22/8/2024,
.
22/8/2024)
III - Nulidade processual e prescrição
A respeito do inconformismo quanto ao mérito da solução adotada pelo
Tribunal de origem, o conhecimento do recurso especial é obstado pela deficiência
de fundamentação.
A ora agravante, no recurso especial, alega nulidade por ausência de
intimação válida e a prescrição do débito. Entretanto, conforme pontuado na decisão
agravada, o conhecimento do recurso é obstado pela falta de indicação do dispositivo
legal que ampare, de forma específica, a tese jurídica desenvolvida, oi que foi feito
apenas tardiamente, nas razões do agravo em recurso especial e deste agravo interno.
Ademais, conforme destacado no tópico anterior, o dispositivo constitucional
mencionado como violado nas razões do recurso especial –
o, LV, da CF – não
art. 5
confere suporte normativo à pretensão na via eleita.
Documento eletrônico VDA53600064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:42
Código de Controle do Documento: 4090c5df-951b-4564-af1d-8fb1b1521d88

Registre-se que o recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, para
o seu cabimento, inclusive quanto a eventual dissídio jurisprudencial, é
imprescindível que se demonstrem, de forma clara, os dispositivos apontados como
violados pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão (AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 2.100.901/SP,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
2/9/2024,
4/9/2024;
AREsp n. 2.120.664/MG,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
19/9/2022,
.
21/9/2022)
Desse modo, a ausência de expressa, clara e fundamentada indicação dos
artigos de lei supostamente violados acerca do mérito da controvérsia inviabiliza o
conhecimento do recurso tanto pela violação (alínea
) quanto pela divergência
a
jurisprudencial (alínea
), não bastando a mera narrativa acerca da matéria
c
devolvida, aplicando-se, no ponto, a Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia").
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro João
AREsp 2.455.799/SP,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/08/2024,
22/08/2024;
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.331.105/GO,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt nos EDcl no
18/12/2023,
21/12/2023;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.808.839/SE,
DJe de
20/11/2023,
23/11/2023.
Portanto, a decisão agravada deve ser mantida.
IV - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA53600064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:42
Código de Controle do Documento: 4090c5df-951b-4564-af1d-8fb1b1521d88

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.073.266 / SC
Número Registro: 2025/0394385-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00450307820028240023 450307820028240023 50124437820258240000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA MARLI BERNS ABREU
ADVOGADA
: LARISSA DE OLIVEIRA - SC049683
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO : JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA MARLI BERNS ABREU
ADVOGADA
: LARISSA DE OLIVEIRA - SC049683
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO : JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). LARISSA DE OLIVEIRA, pela parte: AGRAVANTE: MARIA MARLI BERNS
ABREU.
TERMO
Documento eletrônico VDA55297192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:14:46
Código de Controle do Documento: 6fb81483-0408-4de3-8233-4064f620ff5f

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:14:46
Código de Controle do Documento: 6fb81483-0408-4de3-8233-4064f620ff5f